Tribunal: TJES
Processo: 0008922-14.2005.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008922-14.2005.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRIBOI LTDA

APELADO: FRIGOGGIANE FRIGORIFICO REGGIANE LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – A
USÊNCIA DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
O comparecimento espontâneo do executado nos autos que supre a falta ou a nulidade da citação, conforme artigo 239, § 1º, do CPC.

2.
Ocorrendo o comparecimento voluntário da parte executada, é de ser anulada a r. sentença que extinguiu o feito sem análise do mérito por ausência de citação.

3
. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRIBOI LTDA

em face da r. sentença que, nos autos da
Ação de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
FRIGOGGIANE FRIGORIFICO REGGIANE LTDA
,

julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Aduz a parte apelante, em suma, ser descabida a extinção do feito, uma vez que houve o comparecimento voluntário da parte executada/apelada.

Sustenta, assim, que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008922-14.2005.8.08.0048

APELANTE: FRIBOI LTDA

APELADO: FRIGOGGIANE FRIGORIFICO REGGIANE LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRIBOI LTDA

em face da r. sentença que, nos autos da
Ação de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
FRIGOGGIANE FRIGORIFICO REGGIANE LTDA
,

julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Aduz a parte apelante, em suma, ser descabida a extinção do feito, uma vez que houve o comparecimento voluntário da parte executada/apelada.

Sustenta, assim, que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

Sem contrarrazões.

Pelo que denoto, a r. sentença primeva extinguiu o feito por entender que o apelante permaneceu silente acerca do fornecimento de endereço da parte executada, inviabilizando, assim, a sua necessária citação.

Entretanto, em detida análise dos autos, observo que houve o comparecimento voluntário da parte executada, consoante petição acostada às fls. 101/103, o que supre a falta de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. Veja-se:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Em sentido análogo, cito os seguintes julgados:

(...)
O comparecimento espontâneo do executado nos autos que supre a falta ou a nulidade da citação, conforme artigo 239, § 1º, do CPC, não havendo nulidade a ser reconhecida
, nesse tocante; e com relação à penhora posteriormente realizada, possível a intimação na pessoa do advogado constituído, não se justificando a pretensão de intimação pessoal, manifestada pelo executado, à luz dos artigos 274, parágrafo único e 841, §§ 1º, 2º e 4º, todos do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2013169-20.2023.8.26.0000; Ac. 17371980; Sertãozinho; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 23/11/2023; DJESP 28/11/2023; Pág. 1381)

(...)
Comparecimento
espontâneo, por intermédio de advogado regularmente constituído, ainda que não investido de poderes especiais para receber
citação
, que supre a
falta
do ato, desde que ausente prejuízo à parte.
Oposição de embargos à execução. Exercício do direito constitucional de defesa plenamente exercido. Nulidade não configurada. Contrato de fomento mercantil. Título executivo extrajudicial. Artigo 784, III, do CPC. Ausência da assinatura de duas testemunhas, visto se tratar de escritura pública, a dispensar tal formalidade, consoante se infere do disposto no inciso III do dispositivo legal. Cessão de crédito. Ocorrência. A embargante devedora não impugnou a cessão de crédito (fls. 133/136 da execução) não apresentando qualquer elemento probatório a fim de demonstrar sua higidez. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; AC 1011803-84.2022.8.26.0068; Ac. 17166723; Barueri; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Maia da Rocha; Julg. 20/09/2023; DJESP 26/09/2023; Pág. 2420)

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
determinando o prosseguimento do feito perante o juízo primevo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões